Tribunal: STF
Processo: AI 306491
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: Penal. RE inadmitido com fundamento nas Súmulas 279 282 e
356. Terceiros embargos manifestamente protelatórios. Embargos
declaratórios rejeitados por falta de omissão a sanar,
comunicando-se a decisão à Justiça do Distrito Federal, para
imediata execução, independentemente da publicação do acórdão.
Rejeito os embargos.